Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723659-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1- O juiz, ao identificar que a petição inicial não está de acordo com os requisitos legais ou apresenta falhas, deve conceder um prazo de 15 dias para que o autor corrija os problemas. Essa oportunidade é dada para evitar o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Esse procedimento está previsto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (NCPC). Essa é uma medida que busca garantir o direito de defesa e o devido processo legal para as partes envolvidas no processo judicial. 2- Quando o juiz emite uma decisão apontando de forma clara e precisa os defeitos que devem ser corrigidos na petição inicial, e o autor não realiza as correções conforme determinado pela decisão judicial, o juiz está autorizado a indeferir a petição inicial e, consequentemente, extinguir o processo sem resolução do mérito. Isso ocorre porque a oportunidade foi dada ao autor para corrigir os vícios apontados, mas se ele não o fizer, não há base para prosseguir com o processo. Esse é um princípio importante do sistema jurídico, pois assegura que as partes apresentem suas alegações de forma adequada e dentro dos parâmetros legais, garantindo a efetividade e a justiça processual. 3- Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 3o, 4o, 320 e 425, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando inexistente, no caso, fundamento hígido a manter a extinção do feito sem resolução de mérito. Para tanto, assevera que a exigência de documento desnecessário à propositura da ação não dá azo à extinção, à luz dos princípios da inafastabilidade de jurisdição e da duração razoável do processo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 e da advogada MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 3o e 4 o, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Outra sorte não colhe o especial, em relação à tese de ofensa aos artigos 320 e 425, inciso IV, também do CPC. No aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que é correta a extinção do feito sem resolução de mérito caso não cumprida a diligência pela parte interessada, em obediência ao art. 321, parágrafo único, do CPC.” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012